Tribunal: TJES
Processo: 5009164-72.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009164-72.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAMILE GAMA RODRIGUES DOS SANTOS
RECORRIDO: CIELO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009164-72.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
JAMILE GAMA RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDOS:
CIELO SA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PERDA DO TEMPO ÚTIL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JAMILIE GAMA RODRIGUES DOS SANTOS S.A.
em face da sentença (ID 17345097) proferida nos autos da Ação Indenizatória ajuizada contra CIELO SA

A demanda originária versa sobre pedido de indenização por danos morais e materiais Narra a parte autora que utiliza os serviços da requerida, que foi fornecido pelo representante da requerida uma maquina de cartão debito e credito, que o representante da empresa alegou que não seria cobrado quaisquer valores da requerida, ocorre que no dia 02 e 03 de março, foram realizado vendas via maquina de cartão que não foram creditadas em sua conta, tendo a empresa alegado que os valores não creditados não seria restituído tendo em vista que estariam condicionados a um valor mínimo de isenção de aluguel da maquina, os quais não foram atingidos pela autora.

A sentença proferida pelo juiz no ID 17345097 dispôs que:

ISTO POSTO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para
CONDENAR
a
CIELO S.A.
a

restituir à autora o valor de R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais), corrigidos monetariamente desde o desconto indevido e acrescidos de juros de mora ao mês a partir da citação e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada com a sentença a parte autora interpôs recurso inominado sob o fundamento de que teria ocorrido os danos morais, tendo em vista que teria autora despendido tempo para a solução da controvérsia administrativamente sem lograr êxito, tendo que recorrer ao judiciário.

É o relatório. Decido.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em relação a impugnação a gratuidade de justiça, em que pese contestada pela parte demanda, entendo pela concessão da benesses, tendo em vista a própria razão de pedir da demanda é o não atingimento de um percentual mínimo de vendas para que fosse concedido a isenção do pagamento de taxas, neste sentido, não a provas nos autos de que a autora possua condições suficiente para afastar a benesses.

Incialmente verifico que a relação discutida nestes autos se amolda aos termos do CDC a luz da teoria finalista mitigada, eis que embora a requerente tenha utilizado o serviços da requerida como mecanismo de incremento de sua atividade laborativa, é nítido a vulnerabilidade técnica, fática (financeira) e informacional da requerente frente a requerida, razão pela qual deve se analisar a demanda a luz do CDC, conforme precedentes das cortes superiores.

Neste sentido, verifico que a sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços da requerida com a requerente, eis que a requerida não comprovou ter prestado informações suficientes e adequadas em relação aos serviços contratados, razão pela qual foi reconhecido o dever de reparação material, ocorrendo assim a falha na prestação do serviços.

Contudo, divergindo da sentença prolatada, verifico a ocorrência dos danos morais tendo em vista a perda do tempo útil da requerente em resolver um problema o qual não deu causa, tendo diligenciado administrativamente junto a requerida seja por meio do preposto da requerida (documento de ID
46611557), seja por meio de contato via e-mail (documento de ID 46611561), tendo por fim que buscar o poder judiciário para tentar solucionar seu problema com a requerida, ocorrendo assim o dano moral.

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . EVIDENCIADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO . DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. RAZOABILIDADE. De acordo com a teoria do desvio produtivo, a perda injusta e intolerável de seu tempo útil constitui fato bastante para causar-lhe dano extrapatrimonial passível de indenização . Na hipótese, evidenciada a falha na prestação de serviço e o abalo moral causado. A indenização deve ser fixada em valor suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10013288120208260022 Amparo, Relator.: Dayse Lemos de Oliveira, Data de Julgamento: 19/04/2022, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 19/04/2022)

No que tange o
quantum
, o dano moral deve ser fixado de modo proporcional e razoável, sem gerar enriquecimento sem causa, nem de tão irrisória que descaracterize a indenização pretendida, fixo assim a reparação por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar o requerido a reparação por danos morais no importe de R$ 2.000,00, o
valor da condenação deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento (art. 398, parágrafo único, do CC e Súmula 362 do STJ), e de juros moratórios pela taxa SELIC a partir da
citação
(arts. 405 e 406, § 1º, do CC).
Para a correta apuração dos valores, o cálculo deverá seguir uma divisão cronológica: desde a data da citação até a data do arbitramento, incidirá a taxa SELIC com a dedução do IPCA. A partir da data do arbitramento, a taxa SELIC passará a incidir de forma integral.

Tendo em vista o resultado do recurso deixo de condenar as partes no ônus da sucumbência.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)